Tribunal: STF
Processo: HC 97579
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRAVIDADE DO CRIME. 
   REFERÊNCIA HIPOTÉTICA À POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES 
   PENAIS. FUNDAMENTOS INIDÔNIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. VEDAÇÃO 
   DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO EM FLAGRANTE POR 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 44 DA LEI N. 11.343/06]. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA 
   INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA 
   HUMANA. 
1.	A jurisprudência desta Corte está sedimentada no 
   sentido de que a gravidade do crime não justifica, por si só, a 
   necessidade da prisão preventiva. Precedentes.
2.	A referência 
   hipotética à mera possibilidade de reiteração de infrações penais,
   sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de 
   supedâneo à prisão preventiva. Precedente.
3.	A vedação da 
   concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante por 
   tráfico de entorpecentes, veiculada pelo artigo 44 da lei n. 
   11.343/06, consubstancia afronta escancarada aos princípios da 
   presunção da inocência, do devido processo legal e da dignidade 
   da pessoa humana [arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVII, da CB/88]. Daí 
   a necessidade de adequação desses princípios à norma veiculada no 
   artigo 5º, inciso XLII, da CB/88.
4.	A inafiançabilidade, por si 
   só, não pode e não deve constituir-se em causa impeditiva da 
   liberdade provisória.
5.	Não há antinomia na Constituição do 
   Brasil. Se a regra nela estabelecida, bem assim na legislação 
   infraconstitucional, é a liberdade, sendo a prisão a exceção, 
   existiria conflito de normas se o artigo 5º, inciso XLII 
   estabelecesse expressamente, além das restrições nele contidas, 
   vedação à liberdade provisória. Nessa hipótese, o conflito 
   dar-se-ia, sem dúvida, com os princípios da dignidade da pessoa 
   humana, da presunção de inocência, da ampla e do devido processo 
   legal.
6.	É inadmissível, ante tais garantias constitucionais, 
   possa alguém ser compelido a cumprir pena sem decisão transitada 
   em julgado, além do mais impossibilitado de usufruir benefícios 
   da execução penal. A inconstitucionalidade do preceito legal me 
   parece inquestionável.
	Ordem concedida a fim de que a paciente 
   aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença 
   condenatória.